Tribunal: CARF
Processo: 11080.724991/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.724991/2011-54
ACÓRDÃO
2202-011.721 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEDABIL SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/08/2008
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RESTITUIÇÃO.
REQUISITOS.
RETIFICAÇÃO DA GFIP.
A análise de pedidos de restituição demanda o preenchimento dos
requisitos normativos e a correção das declarações pertinentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.721 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724991/2011-54
2
RELATÓRIO
Com a finalidade de resumir o presente caso, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
O solicitante pleiteou restituição de contribuições sociais previdenciárias através de
PER/DComp, ao argumento de retenção maior que a devida nas competências
10/2006 a 8/2008.
O interessado foi intimado a apresentar contabilidade, notas fiscais de serviço,
planilhas discriminativas e a regularizar as GFIP pertinentes no período.
Houve concessão de segurança em mandado determinando a apreciação do pedido
em 30 dias.
Através de despacho decisório, houve a seguinte decisão:
A empresa solicitou o cancelamento do PER/DCOMP n°32608.16899.150709.1.2.15-
8381, de 10/2007, através do PER/DCOMP n° 16761.44933.210709.1.2.15-5009.
...
Após o exame dos dados fornecidos e das informações constantes dos Sistemas da
Receita Federal, identificou-se as bases de cálculo e o montante das retenções, e
apurou-se a contribuição previdenciária devida que deveria ser abatida do crédito
da retenção de 11% incidente sobre as notas fiscais de serviços. A diferença credora
foi considerada como valor a restituir. Também foram computados os valores de
contribuinte individual relacionados na Dirf, no código 0588, dos meses de 06/2007,
10/2006 e 12/2006.
...
Através do demonstrativo das compensações fornecido pela empresa e também
pela informação constante da Gfip, o valor declarado na compensação em 11/08
(0004-05), teve como origem crédito de junho/2008. Portanto o valor de R$
19.499,42, foi abatido do valor a restituir de 06/2008 (da filial 0004-05).
Foi declarado que a compensação efetuada na competência 01/2008 (filial 0006-
77), no valor de R$ 70.952,33, teve como origem crédito do período de 01/2007 a
12/2007. Na planilha de notas fiscais – enviada pela empresa - o saldo residual
proveniente do ano de 2007 foi de R$ 33.786,16, não sendo suficiente para cobrir a
compensação de 01/2008. Desta forma não houve valor a restituir em 06/2007.
O saldo credor da competência 02/2008 (0006-77), no valor de R$ 19.538,14 foi
integralmente absorvido pela compensação praticada na competência 04/2008, no
valor de R$ 30.504,54, e o residual da compensação também foi abatido do crédito
existente na competência 03/2008. Neste mês também foi descontada a
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.721 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724991/2011-54
3
compensação relativa a 05/2008, no valor de R$ 3.044,77. O saldo foi considerado
valor a restituir.
...
Ao final, houve o reconhecimento do direito creditório em parte, no valor de R$
547.896,06.
O interessado foi cientificado da decisão em 22/2/2012 (folha 188).
À folha 189 e seguintes, em 6/3/2012, apresenta discordância com o procedimento
de compensação de ofício pelo fato de que os débitos a serem compensados
estariam com exigibilidade suspensa ou já teriam sido regularizados através de
declarações retificadoras.
À folha 282 e seguintes, com protocolização em data que parece ser 23/3/2012, o
sujeito passivo apresenta manifestação de inconformidade, por procuração, com o
seguinte conteúdo:
Inicialmente,
alega
que
a
PER/DCOMP
32608.16899.150709.1.2.15-8381,
considerada como cancelada, na realidade deve estar em análise.
Em seguida, expõe os motivos para cada PER.
Para a PER/DCOMP 4010.79200.210709.1.2.15-8091, alega R$ 347.135,43 de
retenções, compensação na própria competência de R$ 196.273,45 e crédito
apurado de R$ 150.861,98. No entanto, foram consideradas retenções de R$
319.751,12 e compensações na competência de R$ 199.889,02. Para comprovar as
retenções, alega juntar cópias das notas fiscais.
Para a PER/DCOMP 09090.62585.060809.1.2.15-0302, alega que sofreu retenções
de R$ 520.655,92, compensado R$ 201.150,59, apurando crédito de R$ 319.505,36.
O valor de retenções considerado foi R$ 257.261,94 e a contribuição devida para
12/2006 e 13/2006 seria R$ 375.966,07. Para comprovar, alega juntar cópias das
notas onde houve a retenção declarada.
Para a PER/DCOMP 32608.16899.150709.1.2.15-8381, alega que não houve a
devida análise do pedido. Na realidade, a PER/DCOMP 16761.44933.210709.1.2.15-
5009 é que teria sido cancelada e não a 32608.16899.150709.1.2.15-8381. Para esta
PER/DCOMP, haveria retenção de R$ 255.868,95, compensação de R$ 148.577,62 e
crédito apurado de R$ 107.291,33. Alega também juntar as notas fiscais com
retenções.
Em seguida, discorre que deve a apuração do direito creditório em processo
administrativo pautar-se pela busca da verdade material, “inclusive de forma
independente da iniciativa do contribuinte”. Assim, a análise da GFIP não poderia
deixar de observar outras declarações, como as próprias PER/Dcomp.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.721 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724991/2011-54
4
Alega que informa na GFIP apenas as retenções utilizadas na competência e não o
valor total das retenções sofridas no mês.
Concluir que o limite da apreciação é dado pelas declarações e não pelas notas
fiscais apresentadas seria dar causa a enriquecimento ilícito do Estado.
Requer, ao final, a procedência da manifestação de inconformidade, reformado a
decisão anterior. Protesta pela juntada posterior de documentos.
São juntadas cópias de notas fiscais, GFIP, GPS e Faturas.
À folha 457, diligência é efetuada para esclarecer a análise efetuada no Despacho
Decisório à luz dos motivos da impugnação.
Em seguimento, houve o seguinte despacho, à folha 463:
1) É procedente a alegação do interessado, em relação ao PER/DCOMP
32608.16899.150709.1.2.15-8381: ele não foi cancelado, e deve ser analisado.
2) A diferença entre o valor informado na última GFIP entregue na competência
10/2006 da filial 06 e o valor apurado pelo SEORT é de R$ 7.837,92, que corresponde
à contribuição da empresa (20%), mais a contribuição do segurado (11%), incidente
sobre um salário de contribuição, para o contribuinte individual, de R$ 25.281,76.
Este salário de contribuição é o resultado do somatório dos valores informados da
DIRF código 0588, para a competência 10/2006.
A empresa foi informada e intimada através do Termo de Intimação n.
I/19001/2011/0036, onde constam, em planilha anexa (fl. 143 do processo),
discriminados os nomes e valores dos contribuintes individuais; o somatório dos
valores encontra-se informado no Despacho Decisório, na planilha de fl. 171 do
mesmo processo. A empresa não se manifestou a respeito desse item da intimação
nem mesmo na manifestação de inconformidade.
Desta forma, o cálculo foi efetuado como segue: R$ 192.051,10 informados em
GFIP, mais R$ 7.837,92 apurados com base em um salário de contribuição de R$
25.281,76, informado na DIRF da competência 10/2006.
3) O valor apurado pelo SEORT, para a competência 12/2006, no montante de R$
375.966,07, foi obtido por meio da soma dos valores informados nas GFIPs das
competências 12/2006 e 13/2006 (correspondente ao décimo terceiro salário), mais
o somatório dos valores apurados com base na DIRF código 0588, para a
competência 12/2006.
A empresa foi informada e intimada através do Termo de Intimação n.
I/19001/2011/0036, onde constam, em planilha anexa (fl. 144 do processo),
discriminados os nomes e valores dos contribuintes individuais; o somatório dos
valores encontra-se informado no Despacho Decisório, na planilha de fl. 171 do
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.721 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724991/2011-54
5
mesmo processo. A empresa não se manifestou a respeito desse item da intimação
nem mesmo na manifestação de inconformidade.
Desta forma, o cálculo foi efetuado como segue: R$ 198.069,54 informados em
GFIP, mais R$ 7.544,05 apurados com base em um salário de contribuição de R$
24.355,66, informado na DIRF da competência 12/2006, mais R$ 170.351,07,
informados na GFIP da competência 13/2006.
4) Quanto ao fato de o interessado contradizer expressamente a decisão, deve-se
observar que não foram atendidas as solicitações de retificação das GFIPs, para
informar o total das retenções, na competência 10/2006. O valor de retenções
informado no PER/DCOMP é de R$ 347.135,43, enquanto o informado na GFIP é de
R$ 319.751,12. Assim também na competência 12/2006: o valor informado no
PER/DCOMP é de R$ 520.655,95, enquanto na GFIP é de R$ 257.261,94.
Deve-se notar que tanto os valores informados nas GFIPs, quanto os informados nos
PER/DCOMP, divergem daqueles efetivamente recolhidos.
5) O SEORT solicitou a retificação das GFIPs, para que fosse informado o valor total
das retenções; solicitou também a apresentação das notas fiscais, para confirmar os
valores da retenções não recolhidas, tudo por meio do Termo de Intimação n.
I/19001/2011/0024, de 30/06/2011, que não foi atendido.
Nova diligência, à folha 466, requeria o posicionamento da DRF de origem sobre o
pedido referente a 10/2007.
O atendimento deu-se com o seguinte despacho, de folha 467:
1) Em atendimento ao Despacho 19, da 5a Turma da DRJ/JFA, procedemos à análise
do PER/DCOMP 32608.16899.150709.1.2.15-8381.
2) O PER/DCOMP em questão refere-se à filial da empresa, com CNPJ
94.638.392/0004-05, localizada no município de Nova Bassano/RS, e diz respeito a
restituição de retenção de contribuições, efetuada a maior na competência outubro
de 2007.
3) No ano de 2007, foram informados os seguintes saldos, concernentes a valores
retidos em montantes superiores às contribuições devidas:
Competência 02/2007, valor de R$ 4.720,26;
Competência 03/2007, valor de R$ 936,69;
Competência 04/2007, valor de R$ 27.046,24;
Competência 10/2007, valor de R$ 107.445,65; Competência 11/2007, valor de R$
1.845,43; e
Competência 13/2007, valor de R$ 16.787,53.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.721 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724991/2011-54
6
Esses valores perfazem o total de R$ 158.781,80, disponível para restituição ou
compensação.
4) Ocorre que os valores das retenções efetuadas a maior, informados nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP do ano 2007, foram integralmente utilizados, para
compensação nas seguintes competências:
Competência 07/2007, valor de R$ 32.703,19;
Competência 12/2007, valor de R$ 46.381,48;
Competência 01/2008, valor de R$ 53.377,48;
Competência 02/2008, valor de R$ 8.619,84; e
Competência 03/2008, valor de R$ 17.699,82.
Esses valores perfazem o total de R$ 158.781,81. Nas GFIPs foi informado, como
origem dos valores compensados, o período de janeiro a dezembro do ano de 2007.
5) Desta forma, sendo de R$ 158.781,80 o valor das retenções efetuadas a maior e
já havendo a empresa se compensado no montante R$ 158.781,81, não há valor a
ser restituído.
O sujeito passivo foi cientificado em 25/3/2015 (folha 474).
Às folhas 476 e seguintes, em 24/4/2015 (folha 475), manifesta-se da seguinte
maneira:
Lamenta a não análise das Notas Fiscais que instruíram a Manifestação de
Inconformidade, alegando que tal procedimento vai de encontro ao princípio da
verdade material. Quanto ao PER/DCOMP 32608.16899.150709.1.2.15-8381, alega
que a fiscalização não apresentou os documentos que comprovariam as
compensações que teriam consumido os seus créditos.
Pede, ao final, a homologação integral dos pedidos de restituição.
A DRJ negou provimento a Manifestação de Inconformidade do contribuinte em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/08/2008
RESTITUIÇÃO. REQUISITOS. GFIP.
A análise de pedidos de restituição demanda o preenchimento dos requisitos
normativos e a correção das declarações pertinentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.721 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724991/2011-54
7
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repetindo os mesmos
argumentos trazidos por ocasião da Manifestação de Inconformidade.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
De início, importante mencionar que o Recorrente requereu o desmembramento
do crédito tributário reconhecido pelo Despacho Decisório de fls. 170 a 175, no montante de R$
1.048.654,09, cuja ordem bancária foi emitida em 14/12/2016 (fls. 687 – 689). O Recorrente
apresenta petição afirmando não ter desistido da discussão administrativa em relação aos créditos
tributários não reconhecidos (fls. 646 e seguintes).
No mérito, o Recorrente alega que se equivoca o acórdão da DRJ ao condicionar a
restituição das contribuições previdenciárias à retificação da GFIP, pois essa exigência não
encontra respaldo em lei, ferindo os princípios da legalidade, da igualdade e da verdade material.
Porém, em uma leitura sistemática dos artigos 31 e 32 da Lei no 8.212/91, verifica-se que a
retificação da GFIP é medida necessária para viabilizar a restituição das contribuições
previdenciárias.
Isso porque o artigo 31 confere às informações declaradas pelo contribuinte efeito
constitutivo para fins de apuração e recolhimento das contribuições previdenciárias, ao passo que
o artigo 32 impõe o dever de prestar corretamente tais informações, responsabilizando a empresa
por eventuais incorreções ou omissões.
Assim, sendo a GFIP o instrumento legalmente previsto para formalizar os dados
utilizados na constituição do crédito previdenciário, é indispensável que esteja devidamente
ajustada à realidade fática e jurídica antes da restituição, sob pena de incongruência entre a
declaração e o pleito de indébito. Por essa razão é que o artigo 3o, § 11, da Instrução Normativa no
900/2008, vigente à época dos fatos, exigia a retificação da GFIP para a restituição das
contribuições previdenciárias.
A GFIP é instrumento legalmente previsto para constituição do crédito tributário
previdenciário e as informações nela prestadas produzem efeitos jurídicos relevantes, inclusive
para fins de restituição ou compensação. Assim, exigir sua retificação não viola o princípio da
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.721 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724991/2011-54
8
legalidade. Ao contrário, materializa a legalidade ao assegurar que o procedimento de restituição
se baseie em dados corretos e coerentes com a escrituração fiscal do contribuinte.
Também não há afronta aos princípios da igualdade ou da verdade material. A
retificação da GFIP visa garantir a fidedignidade das informações, permitindo à Administração
Tributária verificar a efetiva existência do indébito.
No mais, o Recorrente alega o seguinte:
- que a PER/DCOMP 32608.16899.150709.1.2.15-8381, considerada como
cancelada, deve ser analisada, tendo havido retenção de R$ 255.868,95, compensação de R$
148.577,62 e crédito apurado de R$ 107.291,33;
- que a PER/DCOMP 4010.79200.210709.1.2.15-8091, com R$ 347.135,43 de
retenções, compensação na própria competência de R$ 196.273,45 e crédito apurado de R$
150.861,98, foram consideradas retenções de apenas R$ 319.751,12 e compensações na
competência de R$ 199.889,02;
- que a PER/DCOMP 09090.62585.060809.1.2.15-0302, com retenções de R$
520.655,92, compensação de R$ 201.150,59 e crédito apurado de R$ 319.505,36, foram
considerados R$ 257.261,94.
Conforme mencionado acima, houve duas diligências após o protocolo da
Manifestação de Inconformidade para que os documentos juntados fossem analisados, com
respostas no sentido de que os créditos que o Recorrente possuía já haviam sido integralmente
compensados. O Recorrente apresenta petição no sentido de que não foram apresentados pelas
autoridades fiscais documentos que comprovam as compensações que teriam consumido os seus
créditos.
Na decisão da DRJ constou o seguinte:
No caso, o pedido de restituição de contribuições é atividade onde o interessado
deve comprovar seu direito creditório, que será reconhecido pela autoridade
administrativa, observado o preenchimento de todos os requisitos necessários para
tanto, podendo, inclusive, diligenciar para apurar a correção dos dados informados
(art. 652 , IN RFB 900/2008).
[Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.]
No caso vertido, verifica-se que a empresa foi intimada a regularizar suas GFIP ou
justificar as informações contidas nos diversos documentos envolvidos. O Despacho
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.721 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724991/2011-54
9
Decisório deu conta da apresentação de retificadoras em 10/2011 para as
competências 1/2009 a 4/2009. No entanto, ainda assim, elas foram impeditivas ao
reconhecimento do crédito.
Pontuando as inconformidades, temos:
Para o PER/DCOMP 32608.16899.150709.1.2.15-8381, vê-se, de acordo com a
análise de folhas 467 e 468, bem como pelas respectivas GFIP, que o crédito
apontado efetivamente já se encontrava exaurido. Tem-se, portanto, que a base da
análise do direito creditório, seu fundo formal, encontra-se prejudicada.
Para o PER/DCOMP 40103.79200.210709.1.2.15-8091, foi constatado que as GFIP
não apresentavam a integralidade das contribuições devidas, conforme
documentos de folhas 138 e seguintes. Ou seja, havia segurados informados em
DIRF que não se encontravam informados em GFIP. Tal constatação foi informada
ao sujeito passivo mas não foi corrigida. Dessa forma, não há como se pautar a
análise do direito creditório na certeza e liquidez do crédito informado.
Quanto ao PER/DCOMP 09090.62585.060809.1.2.15-0302, verifica-se do confronto
do Despacho Decisório com as GFIP referentes a 12/2006 e 13/2006, que as
informações estão completamente díspares entre os documentos ofertados pelo
sujeito passivo. De fato, conforme consta da GFIP de 12/2006, os créditos de
retenção informados remontam R$ 257.261,94 e não R$ 520.655,95, como quer o
contribuinte. Há informação na GFIP de 13/2006 de R$ 263.543,01 de créditos em
cessão de mão de obra com compensação de R$ 170.351,01. No entanto, de acordo
com o subitem 3.1 do Capítulo III do Manual GFIP/Sefip, o valor de retenção a ser
informado nessa competência é o valor a ser compensado, tendo em vista não
haver cessão efetiva nesse mês fictício. Ou seja, requisito essencial para o pleito de
restituição não foi cumprido ao restar entregue GFIP que não estão em
conformidade com as normas pertinentes.
As declarações entregues pelo interessado, confissões de dívida que são, deviam vir
ao auxílio do pleito deste, e não de seu encontro. Se há informações divergentes
entre os documentos, não pode haver a certeza necessária para se auferir algum
direito creditório.
Não há reparos a fazer na decisão de piso, motivo pelo qual adoto suas razões de
decidir nos termos do artigo 114, §12o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634/2023. Nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho, conforme acórdãos colacionados
abaixo:
Acórdão no 2004-000.176, de 10 de fevereiro de 2025
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/03/2012, 01/05/2012 a 31/12/2013
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.721 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724991/2011-54
10
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
RETIFICAÇÃO PRÉVIA DAS GFIP ORIGINÁRIAS DOS CRÉDITOS PLEITEADOS.
NECESSIDADE.
Cabe ao requerente o ônus da prova em demonstrar a certeza e a liquidez dos
créditos a serem compensados ou restituídos. A prévia retificação da GFIP da
competência em que ocorreu o recolhimento indevido é condição obrigatória para
realização de compensação de contribuições previdenciárias, nos termos da
legislação.
--
Acórdão no 2003-006.756, de 30 de julho de 2025
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/07/2010
COMPENSAÇÃO. GFIP. RETIFICAÇÃO. AGENTES POLÍTICOS.
A retificação das GFIP, em relação aos agentes políticos, é requisito prévio para as
operações de compensação realizadas pelo contribuinte.
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
RECOLHIDAS
INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIPs RESPECTIVAS.
A retificação das GFIPs é condição procedimental obrigatória para a efetiva
compensação de valores recolhidos indevidamente, pois não cabe, em sede
administrativa, julgar a validade de ato ministerial ou quaisquer outra norma legal.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 748
DF CARF MF
Original